Tribunal: TJDFT
Processo: 0718016-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0718016-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANNE GABRIELLE ANDRADE PINHEIRO MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida no plantão judicial, nos autos do processo no 0713958-03.2024.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara Cível de Brasília, que deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos (ID 192869545): Trata-se de ação de conhecimento, submetida ao procedimento comum, com pedido de antecipação de tutela, proposta em sede de plantão judicial por ANNE GABRIELLE ANDRADE PINHEIRO MOURA em desfavor de SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, partes qualificadas nos autos. A autora afirma que é beneficiária de plano de saúde ofertado pela parte ré, desde setembro/2023, e que teve ilicitamente negado o seu pedido de cobertura para tratamento urgente em regime de internação hospitalar, para interrupção de gestação, apesar da existência de prescrição médica e do atestado risco de morte, ao argumento de que ainda não havia cumprido integralmente o período de carência contratual. Postula liminarmente que a ré seja compelida a autorizar e custear os procedimentos necessários para salvaguardar a sua vida. A inicial foi instruída com os documentos. De início, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o Senhor Filipe Mourão dos Reis, como curador da requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Código de Processo Civil. Está provado o vínculo jurídico contratual, de natureza consumerista, entre a autora e a ré (ID 192868086). Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (art. 300 do CPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico que avaliou a paciente, faz-se necessária internação da paciente para a imediata realização dos procedimentos de urgência recomendados, precisamente a interrupção da gestação, diante do risco de óbito fetal e materno (ID 192868083). A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de internação e tratamento da autora se fundamenta na existência de carência contratual (ID 192868085). Não obstante, aplica-se ao caso o disposto no art. 35-C da Lei 9.656/1998, tendo em vista a situação de urgência afirmada pelo médico assistente, inclusive com risco de morte. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Em se tratando de casos de urgência e emergência, como na espécie, o prazo máximo de carência é de 24h (Lei 9.656/1998, art. 12, V, “c”), incontroversamente superado. Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do CPC), dado que, se julgados improcedentes os pedidos, ao final, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Demonstrada hipótese de urgência e a negativa da ré, tem-se a plausibilidade do direito sustentado. Assim, presentes os pressupostos legais para a concessão da liminar vindicada. Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada para determinar que a parte ré autorize e custeie todos os procedimentos médicos de urgência/emergência prescritos à parte autora em razão do seu atual estado de saúde, inclusive exames, materiais e medicamentos necessários ao tratamento recomendado, até o momento da alta médica, sob pena de adoção das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, restando fixada, desde já, multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) por dia em caso de descumprimento da ordem judicial exarada. Os demais pedidos constantes da inicial e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE NOTIFICAÇÃO. Notifique-se o HOSPITAL MATERNIDADE BRASÍLIA, localizado na QMSW 4, SUDOESTE, LT. 1, Brasília, DF, 70680-600 na qual a requerida se encontra internada. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. No agravo de instrumento (ID 58693130), a operadora de plano de saúde pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “atribuir efeito suspensivo ao presente agravo para o fim de que a decisão seja suspensa até julgamento final deste Agravo de Instrumento” (p. 15). Para tanto, afirma que o procedimento tem natureza eletiva e não pode ser prestado em período de carência contratual, não havendo demonstração da urgência médica. Alega haver situação de dúvida, pois o juízo determinou a intimação da parte autora para aditar a inicial, não havendo motivos para a concessão da tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 58693134). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial dos autos principais, a petição inicial veio instruída com os relatórios médicos (ID 192868083), indicando que a paciente estava grávida e com diabetes gestacional, necessitando interromper a gestação por risco de óbito fetal e maternal, bem como a negativa de internação por motivo de carência contratual (ID 192868085). A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Sobre a plausibilidade do direito, o art. 12, V, da Lei n. 9.656/98 fixa o prazo de carência de 24 horas para a cobertura nos casos de urgência e emergência, entendidos como aqueles que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, mediante declaração do médico assistente. No artigo 35-C da mesma lei há disposição de obrigatoriedade de cobertura, conforme se verifica a seguir: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Logo, é possível verificar que a parte autora-apelada estava em situação de emergência, reforçando a aplicação do enunciado de Súmula 597 do STJ (A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação). No caso dos autos, a internação de urgência aconteceu após sete meses da contratação do plano (23/9/23 - ID 58693140, p. 1), de modo a evidenciar a necessidade de cobertura pela operadora do plano de saúde. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação os relatórios médicos mencionam expressamente o risco de morte da mãe e do feto, motivo pelo qual resta demonstrada a necessidade de manutenção da decisão proferida em primeira instância. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator